Tribunal: TJSP
Processo: 1518100-05.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir – Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ – Reforma da sentença e determinação para o Juízo de Primeiro Grau examinar a exceção de pré-executividade – Alegação de que a causa comporta julgamento de mérito – Matéria não analisada em Primeiro Grau, o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir – Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ – Reforma da sentença e determinação para o Juízo de Primeiro Grau examinar a exceção de pré-executividade – Alegação de que a causa comporta julgamento de mérito – Matéria não analisada em Primeiro Grau, o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição – Inexistência de omissão no tocante à fixação de custas processuais e honorários sucumbenciais – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.